Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741198-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Na hipótese, verifica-se que por meio da decisão proferida ao ID 153773204 nos autos de origem foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de propriedade da executada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, localizado no CONDOMINIO NOVA COLINA, em 27/03/2023. Na mesma decisão foi determinada a expedição de ofício à SEFAZ-DF para promover a anotação da penhora no cadastro do bem. Conforme se vê ao ID 154612263 da origem, a informação da penhora foi devidamente anotada no cadastro imobiliário do imóvel. No dia 19/04/2023, o oficial de justiça procedeu ao cumprimento do mandado de avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel (ID 154612263 dos autos de origem) e informa que fora atendido pela inquilina, Sra. KEICILENE SERAFIM DE BRITO, e esta informou na ocasião que ocupa o imóvel há cerca de um ano e não possuía autorização do proprietário para permitir a entrada no bem. E, decorrência de tal fato promoveu à avaliação indireta do imóvel, concluindo pelo valor de R$ 420.000,00. Interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, fora negado provimento (ID 177701981 da origem). Realizada hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, o auto de arrematação retornou sem êxito (ID 169257249 dos autos de origem). Decisão prolatada na origem ao ID 170761692 deferiu nova tentativa de alienação no percentual de 50% ou mais sobre o valor da avaliação. Ao ID 177679611 dos autos na origem consta certidão do oficial de justiça, informando sobre a intimação, realizada em 8/11/2023, do ocupante do imóvel acerca da hasta pública. Na ocasião, o Sr. KLESIUS KLEBER RIBEIRO SILVA DE ARAÚJO, informou ser o atual inquilino e ocupar o bem há cerca de três meses. Realizado o segundo leilão para alienação dos direitos sobre o imóvel, também não fora logrado êxito (ID 180473854 da origem). E, em decorrência do resultado negativo da hasta pública e a informação acerca do imóvel estar alugado, a credora requereu a penhora sobre os frutos, o que fora deferido ao ID 180639915 da origem. Ao proceder à intimação acerca da decisão acima, o oficial de justiça informou que não procedera com a diligência em razão de ter-lhe sido apresentado contrato de aluguel pelo atual inquilino em que consta como locador pessoa diversa da executada (ID 181222684 da origem). Ao ID 184291652 da origem, a credora, ora agravante, requereu o reconhecimento da fraude à execução. Contudo, o magistrado de origem indeferiu o pedido, culminando na interposição do presente recurso. Pois bem. Considerando as informações acima relatadas, verifica-se que não é possível analisar a fraude à execução de plano, haja vista que não fora estabelecido o contraditório em relação ao locador e locatário que constam no contrato de locação. Portanto, não há elementos para avaliar eventual boa-fé do adquirente dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Assim, considerando eventual erro de procedimento a culminar na declaração de nulidade da decisão ora agravada e, em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se agravante e agravados no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator